Tribunal: TJDFT
Processo: 0744157-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. O acórdão embargado foi claro e coerente ao proferir o entendimento de que, ao mitigar a regra da impenhorabilidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça excepcionalizou a possibilidade de penhora de bens do devedor, condicionada a preservação da dignidade do devedor e sua família, de sorte a não despontar qualquer contradição.
III. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (viabilidade de penhora de 30% dos rendimentos do devedor), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Não evidenciada qualquer contradição na decisão colegiada.
V. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VI. Embargos rejeitados.